Tribunal: STF
Processo: ARE 1426295
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Acordo de leniência que contém previsão expressa no sentido de fixar o valor do ressarcimento integral dos danos. 4. Vedação de se aplicarem as mesmas medidas, em razão da sobreposição fática entre ilícitos objeto de apuração por diferentes instituições públicas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e à noção de proporcionalidade da pena. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.